Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS DO CARMO SOUSA, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou a continuidade da tramitação do feito de origem. A recorrente reiterou as alegações de ilegitimidade ativa. Ao final, requereu a extinção do processo por ilegitimidade ativa da parte autora. Subsidiariamente, pleiteou a suspensão “dos presentes autos” até “que se tenha uma decisão final, com o respectivo trânsito em julgado, da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem, de no 0713445-57.2023.8.07.0005.” Preparo regular sob ID 68104787. Pedido liminar parcialmente deferido (ID 64554100). Contrarrazões (ID 69133358). Intimada quanto a questões preliminares, a agravante manifestou-se (ID 78213414). É o relatório. Decido. Primeiramente, saliento que o recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto contra a decisão de ID 68127072, antes do decurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. Neste sentido, saliento que a decisão foi publicada em 21.01.2025 e o recurso foi interposto em 28 de janeiro de 2025. Superada tal questão, destaco que também não houve preclusão da matéria recorrida, posto que o recurso não se volta contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, mas sim contra a decisão saneadora que indeferiu a preliminar de ilegitimidade ativa. Por outro lado, verifico que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade por evidente vício formal. O presente recurso foi interposto contra decisão saneadora que indeferiu a alegação de ilegitimidade ativa, verbis: “Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, sob o procedimento comum, ajuizada por ESPÓLIO DE ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, representado pela inventariante ANITA PEREIRA DE SANTANA, em desfavor de DÊNIS DO CARMO SOUSA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Narrou a parte autora que é proprietária do imóvel localizado na quadra 01, conjunto D, casa 59 – SRL – Planaltina/DF, o qual sempre foi objeto de locação pela falecida pelo valor de R$ 1.200,00, estando locado até os dias de hoje, segundo consta da inicial. Afirmou que a inventariante é irmã da falecida e não localizou o contrato de locação pactuado, contudo, na intenção de regularizar o aluguel, enviou ao inquilino do imóvel uma notificação extrajudicial, tendo ele se mantido inerte, sem regularizar a situação ou pagar os aluguéis aos herdeiros. Requereu, ao final, a procedência da ação para: a) que seja determinado o despejo liminar do inquilino; e b) que o réu seja condenado a pagar os aluguéis não pagos (outubro/23, novembro/23, dezembro/23, janeiro/24, fevereiro/24, março/24, abril/24, maio/24) e os vincendos até a desocupação. Pedido de tutela de urgência indeferido e gratuidade de justiça deferida à parte autora nos termos da decisão de ID 203637593. Citado pessoalmente, o réu apresentou contestação (ID 211076756), na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça, suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, além da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, aduziu, em síntese, que celebrou contrato verbal no ano de 2007 com a Sra. Alaídes e João Neto, seu companheiro, tendo sido pactuado o valor de R$ 407,00 a título de aluguel. Atualmente, afirmou que o aluguel mensal é de R$ 650,00, o qual é pago pontualmente ao Sr. João Neto. Ao final, requereu o prazo de no mínimo 30 dias contados da audiência de conciliação para desocupar o imóvel e o parcelamento do débito em até 24 meses a partir da desocupação, além da redução proporcional dos aluguéis devido a sua situação econômica. Réplica (ID 216464033), em que a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça feito pelo réu na contestação, rebateu as preliminares aduzidas pelo requerido, bem como pugnou pela condenação do réu pela prática de litigância de má-fé. No mérito, reiterou os termos da inicial. Passo a sanear o feito. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Vê-se, inicialmente, pender análise sobre o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pelo requerido. Consoante o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se do dispositivo, assim, o fato de que o legislador atribuiu a declaração deduzida por pessoa natural presunção relativa de veracidade. No entanto, no caso dos autos, o réu apenas juntou declaração de hipossuficiência, sem trazer qualquer elemento, ainda que mínimo, apto a evidenciar sua situação de hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu não merece prosperar. A legitimidade para causa e a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). No caso em análise, a parte autora comprovou, em ID 200991672, que a Sra. Anita Pereira de Santana foi nomeada inventariante do espólio de Alaídes Santana da Conceição. O fato de o processo de inventário estar suspenso, aguardando o deslinde de outro feito, não retira a legitimidade da inventariante de administrar a herança deixada pela falecida, bem como de representar o espólio em juízo. Isto posto, rejeito a preliminar. Outrossim, a preliminar de inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, igualmente, não deve ser acolhida. Nesse ponto, o requerido aduz, em síntese, que a parte autora não teria procedido com a sua notificação extrajudicial, nos termos dos artigos 6o e 46 § 2o da Lei 8245/91. No entanto, verifico que não lhe assiste razão, na medida em que a parte autora juntou aos autos notificação extrajudicial datada de 13 de dezembro de 2023 (ID 197338329). Assim, rejeito a preliminar em questão. No caso, verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há outras questões processuais pendentes ou preliminares. Fixo como ponto controvertido elucidar qual o valor pactuado a título de aluguel mensal, visto tratar-se de contrato verbal, a fim de definir a extensão da inadimplência do requerido. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem se há novas provas a serem produzidas, devendo justificá-las, sob pena de indeferimento. Nada sendo requerido ou se as partes requererem o julgamento antecipado da lide, anote-se a conclusão para sentença, obedecendo a ordem cronológica. Intimem-se.” O recurso em análise remete a duas questões distintas, quais sejam, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora e, subsidiariamente, a alegada necessidade de suspensão do processo de origem até que haja o julgamento definitivo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem no 0713445-57.2023.8.07.0005. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, revogo a decisão liminar e NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411